Tribunal: TJES
Processo: 5009652-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009652-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: EDVELTON DALMASO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora, em apertado resumo, aduz que firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão ao negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva, Tarifa de Cadastro, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); Registro de Contrato, no valor de R$ 350,84 (trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos); Tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais); e Seguro, no valor de R$ 3.012,79 (três mil e doze reais e setenta e nove centavos). Nestes termos, postula: 1) a declaração de nulidade das mencionadas cláusulas; 2) a condenação da requerida na restituição, em dobro, das quantias destacadas; 3) a reparação pelos danos morais sofridos.

Em sede de

sentença (ID 5023203) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para CONDENAR a requerida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. a restituir à parte requerente EDVELTON DALMASO, de forma simples, o valor de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais), referente à diferença entre a prática de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada; e a quantia de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), também de forma simples, relativa a Tarifa de Avaliação do bem. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se desde a assinatura do contrato até a citação tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
. (ID 5023205)

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se trata unicamente da ilegalidade da cobrança de determinadas tarifas em contrato de empréstimo e/ou alienação fiduciária firmado entre as partes.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi vítima de cobranças de valores indevidos.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Após atenta análise dos autos, entendo que assiste razão ao requerente, ora recorrido. Pois, no que tange à tarifa de cadastro, esta é devida, mas o excesso na sua cobrança, em comparativo a média do mercado, mostra-se abusivo, o que permite, no caso concreto, a devolução simples da diferença encontrada. Assim, entendo que é forçoso determinar a restituição da diferença da Tarifa de Cadastro tão somente no montante de R$251,00 (duzentos e cinquenta e um reais).

Ademais, com relação ao bem dado em garantia, também coaduno com o entendimento do douto juízo de primeiro grau de que é perceptível a ausência da ventilada comprovação, que não se basta pela mera juntada de instrumento padronizado ou de “cotações”, de forma que é devida a restituição simples da tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)